Tribunal: STF
Processo: RE 816830
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Petição nº 50218/2023.



    Trata-se de petição em que a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos requer a apreciação do pedido de reconsideração da decisão mediante a qual indeferi o pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, conforme consta do evento 289.



    Decido.



    Como reconhece o próprio peticionante, é irrecorrível a decisão que defere ou indefere pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae, ainda mais no caso dos autos em que, quando do pedido, o processo já estava incluído em pauta para julgamento do mérito do presente recurso, representativo do Tema nº 801 da repercussão geral. Não há o que reconsiderar, portanto.



    De qualquer modo, considerado o novo estágio processual em que o processo se encontra em fase de julgamento de embargos de declaração, cuja centralidade da discussão está pautada na natureza jurídica da contribuição ao SENAR, com impactos diretos nos exportadores associados da requerente, creio ser o caso de, excepcionalmente, deferir o seu ingresso no feito como amicus curiae, ante a potencial contribuição para o julgamento e a relevância da matéria, circunstâncias que estão presentes na situação em análise.



    Pelo exposto, atendidos os requisitos da relevância da matéria debatida nos embargos de declaração e a representatividade do postulante, defiro o ingresso da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos - CitrusBR, na qualidade de amicus curiae.



    Reautue-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente